Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-06.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-06.2023.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VEREDA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO ADAO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO DEMANDANTE REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL (GADP). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº 264/2019. ATO VINCULADO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÕES FISCAIS. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.075/STJ. LICENÇA-PRÊMIO. NECESSIDDE DE DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vereda contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal ocupante do cargo de professor, condenando o ente estatal a promover o enquadramento funcional no Nível II, a implantar a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (GADP), a pagar as diferenças salariais retroativas a contar do protocolo administrativo e a conceder licença-prêmio de três meses. O ente municipal insurge-se contra a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao autor, alega restrições fiscais decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Complementar nº 173/2020 e de situação de emergência climática, bem assim sustenta perda superveniente do objeto em razão de concessão parcial administrativa da licença-prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça concedida ao autor; (ii) estabelecer se o servidor faz jus à progressão funcional vertical, à GADP e à licença-prêmio previstas na Lei Municipal nº 264/2019, apesar das alegadas limitações fiscais e orçamentárias; e (iii) determinar se os valores pagos administrativamente a título de licença-prêmio indenizada devem ser compensados na fase de liquidação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo ao impugnante comprovar a capacidade econômica da parte beneficiária, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

4. A mera alegação de exercício de mandato eletivo e percepção de subsídio pelo autor não afasta, por si só, o benefício da gratuidade da justiça, ausente prova concreta da suficiência financeira.

5. A Lei Municipal nº 264/2019 prevê expressamente a progressão funcional por titulação e a concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional - GADP, configurando ato administrativo vinculado quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor.

6. O autor comprovou a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu com carga horária compatível para ascensão ao Nível II e apresentou certificado de curso de extensão apto à percepção da GADP no percentual de 10% (dez por cento).

7. O parecer favorável emitido pela Comissão Permanente de Acompanhamento do Plano de Carreira – COPEA reconhece o preenchimento dos requisitos legais e evidencia a ilegalidade da omissão administrativa.

8. A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor e não pode ser obstada por alegações genéricas de limitações orçamentárias ou fiscais, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça.

9. O artigo 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000 excepciona despesas decorrentes de determinação legal ou judicial, não sendo aplicável a vedação invocada pelo ente municipal.

10. A Lei Complementar nº 173/2020 não impede a implementação de vantagens funcionais previstas em legislação municipal anterior ao período pandêmico.

11. A decretação de situação de emergência decorrente de fortes chuvas não possui aptidão para suspender direitos estatutários regularmente assegurados aos servidores públicos.

12. A existência de pagamento administrativo parcial de licença-prêmio indenizada impõe a dedução dos valores comprovadamente quitados, a fim de evitar enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

13. Compete exclusivamente ao Município comprovar, na fase de liquidação, a efetiva quitação das parcelas apontadas mediante documentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido para determinar a dedução, na fase de liquidação de sentença, dos valores comprovadamente pagos administrativamente ao autor a título de licença-prêmio indenizada, bem assim para excluir a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção legal.

Tese de julgamento:

1. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade econômica da parte beneficiária.

2. A progressão funcional e a gratificação previstas em lei municipal configuram direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais.

3. Limitações fiscais, orçamentárias ou situações emergenciais não afastam a implementação de vantagens funcionais legalmente asseguradas.

4. Valores comprovadamente pagos administrativamente a título de licença-prêmio indenizada devem ser deduzidos do montante condenatório na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, e 373, II; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Complementar nº 173/2020; CC, art. 884; Lei Municipal nº 264/2019, arts. 20 e seguintes e art. 37.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 587792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2015, DJe 02.06.2015; STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; TJBA, Apelação nº 8000783-51.2018.8.05.0213, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, publ. 07.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000049-06.2023.8.05.0123
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE VEREDA
, e apelado
CLAUDIO ADÃO PEREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões expendidas no voto condutor.